Tribunal: TJSP
Processo: 1000521-13.2017.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança de despesas condominiais – Sentença de procedência – Apelação da CDHU – Imóvel registrado em nome da apelada – Posse da unidade transferida a terceiros – Circunstâncias fáticas indicativas de que o condomínio tinha ciência da cessão, embora a CDHU ainda figure como proprietária no registro imobiliário – Reconhecimento da ilegitimidade passiva. Recurso provido, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança de despesas condominiais – Sentença de procedência – Apelação da CDHU – Imóvel registrado em nome da apelada – Posse da unidade transferida a terceiros – Circunstâncias fáticas indicativas de que o condomínio tinha ciência da cessão, embora a CDHU ainda figure como proprietária no registro imobiliário – Reconhecimento da ilegitimidade passiva. Recurso provido, com extinção do feito.